Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703074-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. G. L. REPRESENTANTE LEGAL: ZITA MADALENA GOMES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por M. F. G. L. (menor púbere – recém completados dezessete anos de idade - representada por sua genitora) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0750098-70.2023.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da requerente perante o curso supletivo, ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovada, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a tutela de urgência: ainda que o acórdão no IRDR que tratou do assunto não tenha transitado em julgado, mais do que nunca fica sinalizado o entendimento do Tribunal, e não é adequado que juízes deste mesmo Tribunal simplesmente o desconsideremos. Afinal a decisão existe. Pode não produzir os efeitos próprios de uma decisão de IRDR. Mesmo porque o entendimento a que chegou o Tribunal é o que, sem qualquer pretensão de me vangloriar, sempre tive e, se deferia a medida e, ao final, julgava procedente o pedido era em atenção ao posicionamento do Tribunal que, não sei o que aconteceu, mudou. Para prová-lo, transcrevo trecho da sentença padrão que fiz para casos que tais e que pode ser pesquisado em qualquer processo desta Vara: "Venho decidindo pretensões que tais da seguinte forma: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem o seguinte posicionamento: “Segundo jurisprudência majoritária deste Tribunal, a idade não pode ser um obstáculo a impedir que o aluno, que tenha obtido aprovação em vestibular, submeta-se a exames com vista a obter certificado de conclusão de ensino médio, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Precedentes desta e. Corte de Justiça. Reexame necessário conhecido e não provido.(Acórdão n.848612, 20140111066386RMO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 161). Que assim seja. Mas uma coisa é certa: o assim chamado supletivo não foi instituído para servir a jovenzinhos inteligentes precoces. Foi instituído em favor de quem, não tendo chegado aos 18 anos, ainda não concluiu o ensino médio e necessita de uma aceleração. Por isso, se me afigura desvirtuado o uso que se faz dele, pois o correto era sequer se exigir a conclusão do ensino médio, pois afinal, como se diz por aí para justificar o acolhimento de pretensões tais, o (a) garoto (a) comprova maturidade intelectual ao ser aprovado no vestibular. Para que então precisa do certificado de conclusão do ensino médio? E se, por milagre, não for aprovado no supletivo, a terá perdido? A Constituição não garante o acesso aos mais elevados níveis de ensino, sem nenhum condicionamento? Para quê então o supletivo, repito? Faço tal consideração apenas para não condenar a ré em custas e honorários advocatícios, pois não pode considerar causadora da demanda quem segue a lei e lei que nada tem de inconstitucional.” E de fato: a Constituição não diz que se alguém é aprovado no vestibular tem direito a prestar supletivo para, assim, obter o requisito previsto em lei. É um contorcionismo hermenêutico fantástico: o que ela diz é que o Estado – sujeito obrigado – deve garantir o acesso ao níveis mais elevados do ensino deve observando a capacidade de cada um (art. 208, V). Ou seja: a ordem é de inclusão. Será garantido o acesso tanto para aqueles muito capacitados quanto para aqueles nem tanto, mas para esses o Estado deve criar mecanismos que o possibilitem, segundo sua própria capacidade. Não está aí, com a devida venia, nenhuma ordem para que o Judiciário autorize que o jovem faça supletivo para garantir o acesso a ensino superior antes do tempo que a lei estabelece. E, realmente, é muito curioso o entendimento anterior. Juízes, sentados em nossos gabinetes, sem nunca ter visto o cidadãozinho (a), nos travestimos de psicólogos, professores, pedagogos e criamos uma forma de acesso ao ensino superior não prevista em lugar nenhum - criando uma política pública educacional, à margem da lei - fazendo a alegria das entidades que aplicam supletivo que passou a ter uma fonte segura de rendimentos na temporada de vestibulares, das faculdades particulares que, além dos regulares, ainda conta com os maduros intelectualmente pela aprovação em vestibular, aumentando assim suas receitas. Todo mundo ficava feliz." Sobre isso, o entendimento do TJDFT, em sua maioria, é pelo indeferimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788232, 07275886620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DOS EXAMES SEM OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIOS MÍNIMA EXIGIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A questão objeto do presente recurso não é abarcada pela tese debatida no IRDR 13 desta Corte de Justiça, pois não há impedimento de ingresso da Impetrante na Educação de Jovens e Adultos. Isso porque, além de ser maior de idade, ela deixou a educação regular, segundo informa, desde meados de 2022, antes de concluir o 3o ano do Ensino Médio. 3. A exigência de carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas, prevista no art. 57 da Resolução no 2/2020 CEDF e no art. 3o, III, da Resolução no 1, de 28 de maio de 2021, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, está de acordo com a própria sistemática de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que busca garantir que o estudante, já prejudicado por não ter tido a possibilidade de cursar o ensino médio regular, adquira conhecimentos mínimos para a conclusão do curso supletivo. 4. No caso concreto, não se evidencia motivo para afastar a aplicação do referido regramento, notadamente porquanto a aprovação em vestibular não basta para comprovar eventual excepcionalidade do rendimento estudantil a justificar a aceleração dos estudos, além de o histórico escolar apresentado pela Impetrante também não demonstrar notável desempenho acadêmico. 5. Remessa Necessária conhecida e provida. Segurança denegada. (Acórdão 1763577, 07239485220238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AVANÇO ESCOLAR. IRDR 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), acórdão publicado em 30/7/2021, definiu o seguinte: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria". 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638186, 07150076620218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: "Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356233, 07022436920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 25/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1391080, 07000048920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante foi aprovado no curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar à agravada sua matrícula no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96 e na Resolução n. 01/2012 - CEDF, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. 2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. 3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. 4. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes. 5. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 6. Contudo, contra o respectivo acórdão interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ, ad litteris: (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023) 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1779054, 07063947820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE IDADE. MATURIDADE E HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A possibilidade de menores de 18 anos realizarem Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) para concluir o ensino médio e realizar matrícula em instituição em ensino superior se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 - REsp 1945851/CE). A abrangência da suspensão dos processos se limitou aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13, jugado por este Tribunal de Justiça apreciou a matéria, porém ainda não houve o trânsito em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022, que são dotados de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 987, caput e §1o do Código de Processo Civil. 3. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O referido artigo, todavia, deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal -CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. 4. No caso, a estudante foi aprovada em processo seletivo para o curso de Medicina no Centro Universitário - UNICEPLAC. É aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar e sempre logrou boas notas, como os boletins escolares demonstram. Seu amadurecimento intelectual foi observado pelo Colégio Marista de Brasília, que emitiu declaração na qual informa que nos últimos ciclos a evolução da aluna tem sido notavelmente marcante, de progressão constante, admirável, de abnegação, dedicação, compromisso com os estudos e determinação necessários para alcançar a excelência acadêmica. Tornou-se modelo inspirador para outros estudantes e recebe elogios dos professores, que são testemunhas de seu crescimento intelectual. Assim, demonstra maturidade e habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino, pois foi aprovada no vestibular para medicina e possui capacidade suficiente para realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio e para ingressar no curso superior, apesar de não ter 18 anos completos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747167, 07228365120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que a decisão do IRDR não tenha eficácia para certos fins - por exemplo, julgar liminarmente improcedente o pedido - ao menos sinaliza falta de probabilidade do direito, sem a qual não é cabível a tutela de urgência, que indefiro. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Ciência ao Ministério Público. Int. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “após o advento da Lei 13.234/2015, há que se mitigar o rigorismo do artigo 38 da Lei 9.394/96, eis que a Agravante, aluna do 2o ano do ensino médio, logrou ser aprovada no vestibular de renome nacional, notoriamente conhecido pelo alto índice de concorrência, demonstrando assim amadurecimento precoce intelectual inquestionável”; b) “teve sua matrícula no curso supletivo indeferida pelo Agravado, de maneira que seu direito de concluir o ensino médio em tempo da realização da matrícula no curso superior - em 16 de fevereiro de 2024 - é negado e, embora a questão de mérito seja discutida no processo, o deferimento da tutela requerida é urgente sob pena de dano de difícil reparação”; c) “a probabilidade do direito, intrinsecamente ligada à probabilidade do provimento do recurso, se encontra consideravelmente amparada não só pelos fatos já narrados, pela jurisprudência consolidada desta egrégia corte, e pela permissão legal da Lei 9.394/96 – que permite ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos - e pela Lei 13.234/2015, que reconhece os alunos de altas habilidades e superdotados, mas também pelas provas arroladas aos autos, tais como ID 180767980 e ID 180767986, assim como o doc. 1 anexo”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para autorizar “a parte agravante a proceder à matrícula e realizar as provas de conclusão de ensino médio no curso supletivo fornecido pelo CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA”. É o breve relato. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) da matrícula da agravante (menor de 18 anos de idade) em curso de ensino supletivo. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Em análise do suporte fático-probatório, nutro a concepção jurídica de que não estão satisfatoriamente demonstrados os pressupostos da urgência da medida (probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso concreto, a agravante, aluna da segunda série do ensino médio, regularmente matriculada em escola particular, prestou vestibular “on-line” (e foi aprovada) para curso superior de Direito em instituição de ensino igualmente privada. Nessa linha, sem desmerecer o esforço e dedicação da estudante, a aprovação em vestibular das instituições privadas (ainda que de excelência como a instituição de ensino em foco) apresenta menor grau de dificuldade do que os certames para os cursos ofertados pelas Universidades Públicas. Assim, caso, por ora, seja negado o avanço nos estudos, a agravante terá ainda outras oportunidades de ingresso ao curso superior, quando concluir regularmente o ensino médio. Em relação ao requisito essencial para o acesso ao ensino supletivo (idade), na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de fato, tenho colocado em plano secundário, em situações excepcionalíssimas, a norma infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 38, inc. II), em que a parte interessada está na iminência de completar dezoito anos de idade, comprova certa maturidade (psicológica) e excelência do aprendizado (discente), entre outros fatores, para que tenha a possibilidade de vir a cursar a universidade (ou faculdade), se aprovada nas provas do supletivo. No entanto, no caso concreto, a requerente recentemente completou 17 (dezessete) anos de idade (19 de dezembro de 2023), ou seja, falta praticamente um ano para atingir a idade legalmente exigida. É de se observar que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola. Nesse norte, a finalidade do ensino supletivo é proporcionar acesso à educação àquelas pessoas (de idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho; responsabilidades familiares; dificuldades financeiras). Assim, tangenciar a norma, de maneira genérica e irrestrita, considerando tão somente a aprovação em vestibular, desvirtua totalmente da sua interpretação teleológica. Feitas essas considerações, entendo que, no caso específico, não se visualiza situação tão extraordinária a se justificar a concessão de medida liminar, também excepcional. Nesse sentido, há de se prestigiar o entendimento, ainda que não unânime, da 2a Turma Cível, em virtude da não excepcionalidade do caso concreto, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, Acórdão 1419128, PJe: 9/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. [...] 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. 2a Turma Cível, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1393173, 07259133920218070000, DJe: 11/7/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator